Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-96.2021.8.11.0052
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000615-96.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 967.632.301-25 (APELANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO ASSUNCAO SILVA - CPF: 947.274.901-10 (ASSISTENTE), WELLINGTON DE AMORIM TEOTONIO - CPF: 033.226.121-20 (ASSISTENTE), ROSENI MOREIRA MAGALHAES - CPF: 019.474.541-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Antônio dos Santos contra sentença que o condenou a 1 ano de reclusão, em regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto simples, diante da alegação defensiva de insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio do inquérito policial, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação, termo de reconhecimento de objeto, depoimento da vítima e relatos testemunhais colhidos durante a instrução criminal.

A vítima confirmou, sob o crivo do contraditório, que o apelante subtraiu sua motocicleta sem autorização, fornecendo detalhes da ocorrência que corroboram o registro policial e as imagens de segurança que identificam o apelante como autor do delito.

Testemunha policial relatou que o apelante confessou o fato ao ser abordado e indicou o local onde a motocicleta estava escondida, reforçando a prova da autoria.

A alegação do apelante de que subtraiu a motocicleta para receber dívida do marido da vítima não encontra amparo nos autos e não descaracteriza o dolo de subtração, configurando mero exercício arbitrário das próprias razões, sem justificativa para exclusão de ilicitude ou tipificação diversa.

Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório e em harmonia com o restante do conjunto probatório, possuem fé pública e presunção de veracidade, sendo suficientes para embasar a condenação.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica, pois não há incerteza quanto à autoria e materialidade do crime, as quais restaram demonstradas de forma robusta nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por furto simples, tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal, é mantida quando comprovadas a materialidade e autoria do delito por depoimentos coerentes e provas documentais.

O exercício arbitrário das próprias razões não exclui o dolo de subtração quando não comprovada a existência de dívida diretamente com a vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AP 1032/DF, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/3/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
ANTONIO DOS SANTOS,
contra a r. sentença anexada sob o Id.

214335721, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, em que foi condenado à pena de
1 ano de reclusão
, em regime
aberto
, sendo substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto simples, inscrito no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição do delito, por insuficiência probatória. (ID 214335732)

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo desprovimento do recurso. (ID 214335735)

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo
desprovimento
do recurso defensivo. (ID 223938683)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado pela prática do crime de furto simples, praticado em 30.11.2020, assim descrito na inicial acusatória:

“(...) no dia 30 de novembro de 2020, na Avenida Boa Vista, Centro, Lambari D’Oeste/MT, o denunciado ANTÔNIO DOS SANTOS, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta, marca/modelo YAMAHA YBR 125, placa NPI0245, Cor vermelha, ano 2011, avaliada em R$4.000,00 (quatro mil reais), bem pertencente a vítima Roseni Moreira Magalhães. (...)

Assim agindo, praticou o denunciado Antônio dos Santos o delito previsto no art. 155, do Código Penal razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP) e, em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até final condenação (art. 399 e s. do CPP).”
(ID 214335663)

Após regular instrução processual, o magistrado julgou procedente a denúncia para condená-lo pelo crime imputado na peça acusatória. (ID 214335721)

Nesta instância recursal, o apelante almeja a sua absolvição por insuficiência de provas, com o argumento de que pegou a motocicleta para conseguir receber valores que a vítima lhe devia pela prestação de serviços.

Contudo, o recurso não comporta provimento.

A materialidade do delito e a autoria do apelante estão comprovadas por meio do inquérito policial (ID 214335654), termo de exibição e apreensão (ID 214334733), auto de avaliação (ID 214334737) e termo de reconhecimento de objeto (ID 214334738), depoimento extrajudicial, relatos testemunhais e interrogatórios colhidos durante a persecução criminal.

Sob o crivo do contraditório, a vítima Roseni Moreira Magalhães ratificou as declarações da fase extrajudicial,
in verbis:

“(...) Eu estava trabalhando em um local, fazendo unha, em uma farmácia, e eu deixei a chave em frente porque a dona que estava fazendo a unha estava também no local. Ele sempre passou em frente a minha casa mesmo, mas ele mora na mesma rua, só que eu não tenho aquele conhecimento, amizade com ele. Só que ele falou várias versões para a polícia, que ele tinha comprado essa moto, que era herança do pai dele, mas infelizmente não é isso. Eu estava trabalhando, quando eu saí lá fora a moto não estava no local.
Ele falou que tinha pegado para ir almoçar, ele falou várias versões que meu marido tinha emprestado, meu irmão tinha emprestado, mas nada disso aconteceu. Eu chamei a polícia, porque o rapaz do mercado, viu ele na câmera puxou que tinha pegado a moto, que eu nem sabia se era ele que tinha pegado a moto, eu só sabia que a moto não estava no local
(...)
A polícia investigou, puxou o rapaz do mercado, do Master, ai viu que era ele que tinha pegado, ele puxaram a câmera e viu que era ele.
(...) Sim, é uma calçada, tipo a farmácia, ai fica bem na frente da porta, não na rua, mas na calçada perto da porta. Estava a minha moto e a da dona da farmácia, tudo estava com a chave e o capacete em cima. Eu deixei o porque eu estava fazendo unha frente. (...)”.
(ID 214335713)

Em juízo, a testemunha Antônio Assunção da Silva, policial militar, que atendeu a ocorrência, narrou como se deu o fato criminoso:

“(...) Estávamos de serviço, eu o finado Amorim, aí essa senhora apareceu no NPM, que segundo ela trabalha como, se não me engano, manicure, e que foi atender a cliente por nome de Queçara, na Avenida Boa Vista,
e segundo ela, deixou a motocicleta, capacete e a chave na ignição. Aí, após atender sua cliente, quando retornou, não havia a motocicleta não estava no local onde a mesma havia deixado. Segundo ela, solicitou a câmera de segurança do Mercado Master e conseguiram as imagens onde o autor seria a pessoa de Antônio.
Posteriormente, a gente de posse dessas informações, nos dirigimos a Comunidade Panorama, na residência onde ele estava residindo.
Encontramos o mesmo, perguntamos sobre a motocicleta e já tinha as imagens. Ele falou que havia guardado aos fundos da casa de um tio dele. Ele foi com a gente até na residência e a motocicleta estava encostada lá no fundo da casa, na casa de tábua, se não me engano.
Ai fizemos um procedimento, encaminhamos, fizemos um boletim de ocorrência e encaminhamos para a delegacia, tanto ele quanto a vítima (...).
Olha, ele não explicou para nós sobre a razão de ter cometido esse furto, mas até algum tempo atrás, se ele encontrasse algum objeto, alguma motocicleta encostada de alguém, ele já pegava e saía, como se fosse dele.
Tinha várias reclamações dele na cidade (...). É, se ele encontrasse alguma coisa lá, que de certo ia, sei lá, servir para ele ou alguma coisa, não sei o que passa na cabeça dele, ele carregava, falando é por esse modo. (...)
A vítima que pediu par o, se não me engano, gerente ou dono, na época, não sei, não lembro, não me recordo, que forneceu essas imagens, ela reconheceu ele como o autor desse furto.

Ai quando chegamos até ele, ai ele nos disse que realmente foi ele que havia pego a motocicleta furtada no caso. E até indicou onde a motocicleta estava
(...).
(ID 214335713)

Observo que, na fase judicial, não foi possível a oitiva do apelante, uma vez que este não foi localizado para intimação, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Na fase inquisitiva, o apelante negou os fatos, alegando que pegou a motocicleta da vítima pois o marido desta lhe devia dinheiro, sendo que após o pagamento da dívida, devolveria o bem, vejamos:

“(...) QUE alega que conhece a vítima Roseni há anos e que alega que o esposo de ROSENI, MÁRCIO deve ao interrogando o valor de R$1.500,00 referente ao serviço de uma fossa que o interrogando furou há cerca de 08 meses; QUE alega que hoje, 30/11/2020, durante a tarde estava passando pela avenida Boa Vista, em Lambari D'Oeste e que ao ver a motocicleta estacionada em frente a farmácia, com a chave no contato e com o capacete sobre ela resolveu "pegar" a motocicleta como forma de pagamento pelo serviço; QUE alega que devolveria a motocicleta após MÁRCIO pagar a dívida; QUE alega que saiu do local pilotando a motocicleta e que a levou para casa, sendo que a deixou estacionada na área de casa;
QUE nega que tivesse a intenção de furtar a motocicleta e alega que a subtraiu com a intenção de receber pelo serviço prestado a MÁRCIO (...)”.
(ID 60248020).

A escusa do apelante quanto a tomar para si a motocicleta, como forma de recebimento de uma dívida contraída, não resultou comprovada por qualquer elemento de prova. De toda sorte, a suposta dívida seria de terceira pessoa e não da vítima.

O exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345) pressupõe a
“existência de um direito que o agente tem ou julga ter, bem como a demonstração da vontade de realizar a conduta com o único fim de satisfazer tal pretensão”
(TJMT, Ap 16299/2015 - MARCOS MACHADO - Segunda Câmara Criminal - 18.8.2015).

Aliás, essa tese (uma espécie de
emendatio libelli,
ou corrigenda da imputação delitiva), para o tipo penal do art 345 do Código Penal Brasileiro, corrobora e reforça a presença do
animus
de assenhoramento da
res,
não deixando de traduzir-se como uma espécie de
confissão qualificada,
por parte do apelante
.

Sendo assim, os depoimentos coerentes e harmônicos colhidos, atrelados ao espeque de material probatório carreado aos autos, são suficientes para ensejar a sentença condenatória, restando comprovada a autoria do apelante na prática do crime descrito na peça inicial acusatória, bem como a ilicitude da conduta.

Nesse sentido:

“(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal” (STF - AP:1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN
). Não há que se falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório formado pelos elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, revela seguramente a prática do crime de furto qualificado.
Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,se o condenado além de reincidente em crime doloso, ostenta registro, de modo que tal benefício não seria socialmente recomendável.”
(N.U 1004525-76.2022.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Ressalte-se que os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.

Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.

Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção,
maxime
quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (AgRg no AREsp n. 875.769/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 14/3/2017.)

Destarte, a concatenação das provas encontradiços nestes autos, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de furto por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar nas suas absolvições com fundamento no art. 386, VI ou VII, do Código de Processo Penal, nem em aplicação em favor deles do princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco do brocardo jurídico
in dubio pro reo,
este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024